Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-50.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005673-50.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[AMANDA LUIZA DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 016.737.761-24 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDIVAL FAVERO - CPF: 788.175.871-68 (VÍTIMA), ROSANI BOTTI - CPF: 843.700.921-91 (VÍTIMA), VALOIR FAVERO - CPF: 353.269.721-15 (VÍTIMA), ALAN RODRIGUES ANTUNES - CPF: 078.296.861-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE LOPES DA SILVA - CPF: 010.127.231-60 (VÍTIMA), MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE JULGAMENTO ENTRE CORRÉUS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – ART. 157, §2o-A, I, DO CP – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO FINAL DA PENA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Não há omissão no acórdão que analisa de forma clara e suficiente as provas de autoria delitiva, concluindo pela condenação da ré com base nos depoimentos das vítimas e nos dados extraídos de aparelho telefônico, que demonstraram de forma harmônica e coesa sua participação como mandante do roubo.

2.

O simples descontentamento com o resultado do julgamento, ou a pretensão de reexame da causa, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração, que se prestam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

3.

A alegada divergência de julgamento entre corréus não configura omissão, especialmente quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente a aplicação da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, com base nas circunstâncias específicas do caso concreto e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Verificado erro material na indicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A do Código Penal (constou inciso II, quando deveria constar inciso I - emprego de arma de fogo), impõe-se a correção do acórdão, assim como do erro de cálculo na soma final da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Amanda Luiza de Almeida Teixeira
contra acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a desproveu (ID 281378854). No caso, busca-se prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando haver omissão no julgado por não apreciar tese defensiva – no tocante a dúvidas acerca da autoria e correção de erro material na dosimetria (ID 282531393).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, mantendo na íntegra a decisão. (ID 287684381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração em que se busca prequestionar matéria supostamente não decidida por esta Corte, indicando que haveria omissão na decisão quanto a tese
de dúvidas acerca da autoria e erro material na dosimetria
.

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso, como bem pontuado pelo Ministério Público, trata-se, em verdade, de irresignação quanto ao resultado do julgamento, em uma tentativa vazia de se rediscutir a matéria de mérito e não de aperfeiçoar o julgado pelo recurso, cujo uso supõe defeitos na mensagem passada pelo julgador, que não se fazem presentes na espécie. Em outras palavras, a tese sobre
autoria,
foi analisada, debatida, fundamentada e exposta no acórdão
, não havendo que se falar em omissão quanto aos fundamentos da defesa técnica.

1. Da alegada omissão quanto à análise das provas de autoria

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar todos os argumentos trazidos na apelação quanto à fragilidade das provas de autoria, especialmente no que se refere à conversa extraída do relatório de análise telefônica, que teria sido atribuída à embargante apenas por ter sido encontrada uma foto sua ao lado de Alan.

Não há omissão a ser sanada. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente as provas produzidas, concluindo pela suficiência do acervo probatório para fundamentar a condenação da ré como mandante do crime.

No acórdão, restou expressamente consignado que:
"Embora a recorrente negue a autoria, o que foi narrado pelas vítimas em juízo somado aos dados extraídos do aparelho telefônico, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que a apelante foi mandante do roubo circunstanciado em questão. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição."

O acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão acerca da autoria delitiva com base no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos das vítimas combinados com os dados extraídos do celular apreendido, que demonstraram a participação da embargante como mandante do crime. A menção aos diálogos extraídos do relatório de análise telefônica, onde a ré perguntava sobre a identificação dos executores do crime, solicitava transporte (Uber) para os autores após o delito, e demonstrava preocupação quanto à possibilidade do motorista tê-los reconhecido, foram elementos que comprovaram a participação da embargante no planejamento e execução do crime.

Ademais, da própria transcrição das conversas na denúncia e da análise do material probatório mencionado no acórdão, verifica-se que a pessoa identificada como "Branca" ou "Branca de Neve" nos diálogos é a própria embargante, não havendo qualquer dúvida sobre sua identidade, contrariamente ao alegado na defesa.

Portanto, diferentemente do alegado pela embargante, o acórdão enfrentou a questão da autoria delitiva com fundamentação suficiente, não havendo omissão a ser sanada.

2. Da alegada omissão quanto ao julgamento diverso do autor material do crime

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre suposta divergência de entendimento em relação ao julgamento do autor material do mesmo crime (Alan Rodrigues Antunes - processo no 1003178-67.2022.8.11.0007), onde teria sido afastada a causa de aumento de pena da restrição de liberdade.

Não assiste razão à embargante. O acórdão analisou especificamente a questão da configuração da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V, CP), concluindo pela sua aplicação ao caso concreto com fundamentação própria.

Conforme expressamente consignado no acórdão:
"No caso, o período de tempo em que as vítimas tiveram sua liberdade coibida foi de pelo menos vinte minutos – em poder dos executores do roubo – fato confirmado pelos ofendidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa – tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do crime de roubo."

A decisão foi fundamentada nas circunstâncias específicas do presente caso, considerando o tempo de restrição da liberdade das vítimas (cerca de 20 minutos), período considerado suficiente para caracterizar a majorante, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado no acórdão.

O fato de existir eventual decisão diversa em outro processo, mesmo que relacionado aos mesmos fatos, não vincula este julgamento, tampouco configura omissão no acórdão embargado, uma vez que cada processo possui suas particularidades probatórias e circunstâncias próprias. Ademais, não compete aos embargos de declaração a discussão sobre eventual divergência jurisprudencial, mas apenas a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Portanto, as conclusões constantes do acórdão recorrido não encerram nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não havendo nenhuma dúvida acerca da posição do colegiado sobre o tema, até porque o uso deste recurso para fins de prequestionamento também necessita das hipóteses de cabimento elencadas legalmente. Dessa forma, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, com a exposição expressa de motivos do parcial provimento do recurso, não cabendo falar em vícios que ensejam os embargos declaratórios, devendo o embargante buscar os meios adequados que julgar necessário para alterar a conclusão do julgamento.

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

3. Do erro material na dosimetria da pena

Quanto ao terceiro ponto, assiste razão à embargante. De fato, houve erro material no acórdão quando, na terceira fase da dosimetria da pena, constou erroneamente a referência ao art. 157, §2o-A, inciso II, do Código Penal, quando na verdade se trata do art. 157, §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo).

Assim, acolho parcialmente os embargos para corrigir o erro material na dosimetria, onde constou:

“
Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena prevista no art. 157, §2o, inciso II, V e VII, do Código Penal, o qual majoro a pena em 2/5, elevando a pena em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias-multa.”

"Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena em 2/3, ante a causa de aumento do art. 157, §2o-A, II, do Código Penal, de modo que elevo a pena em 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 33 (trinta e três) dias-multa."

Deve passar a constar:

Portanto, procede-se ao primeiro aumento da pena prevista no art. 157, §2o, inciso II, V e VII, do Código Penal, o qual majoro a pena em 2/5, elevando a pena em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses, 12 (doze) e 20 (vinte) dias-multa.”

"Na sequência, procede-se ao segundo aumento da pena em 2/3, ante a causa de aumento do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, de modo que elevo a pena em 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 33 (trinta e três) dias-multa."

Ademais,
feito o recálculo correto da progressão aritmética da pena
, constato pequeno erro de cálculo na soma final,
que resulta em 16 anos e 15 dias de reclusão
e não em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses, 08 (oito) dias como constou no acórdão. Assim, corrijo também este erro material de cálculo.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material na terceira fase da dosimetria da pena, substituindo a menção ao art. 157, §2o-A, inciso II, do Código Penal por art. 157, §2o-A, inciso I, e corrigindo o erro de cálculo para tornar
a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais termos do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025